Tribunal: TJDFT
Processo: 0059155-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0059155-81.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ABEL PEREIRA DA SILVA, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ADELINO ANTONIO MENDES, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, ARCILIO VIEIRA GOMES, ESPÓLIO DE ANA MARIA CANEDO, ESPÓLIO DE ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI APELADO: ABEL PEREIRA DA SILVA, ADELINO ANTONIO MENDES, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARCILIO VIEIRA GOMES, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, BANCO DO BRASIL S/A Homologados acordos entre o banco e os autores Abel Pereira da Silva e Antônio Ângelo de Morais (IDs 46169740, 46170561 e 49256612), decorreu o prazo sem que o réu comprovasse o pagamento. Intimados os autores, por publicação, para informar se davam por cumprida a obrigação, os advogados constituídos não se manifestaram (IDs 53205156 e 58887487). Mandados de intimação, remetidos via postal, foram devolvidos em razão de os destinatários serem desconhecidos nos endereços (IDs 62943706/7). O banco, intimado, registrou ciência dos atos judiciais, mas não se manifestou. O acordo homologado enseja a extinção do processo com resolução do mérito. Não se justifica que o processo fique suspenso indefinidamente por inércia das partes. Extingue-se o processo com resolução do mérito quanto a Abel Pereira da Silva e Antônio Ângelo de Morais, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES